Tribunal: TJDFT
Processo: 0716731-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716731-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA LTDA, RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por Itaú Unibanco S/A contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu o pedido de penhora de 30% do faturamento da empresa até o pagamento dos valores devidos (autos no 0709205-62.2022.8.07.0004, ID no 232613174). 2. Alega que foram realizadas diversas pesquisas nos sistemas conveniados de bens da empresa agravada, todas infrutíferas. Alega que a penhora sobre o percentual de faturamento da empresa é legal e necessária para garantir o crédito exequendo. Cita jurisprudência. 3. Pede a antecipação da tutela e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a penhora de 30% do faturamento da empresa. 4. Preparo (ID no 71332420, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, assim como antecipar a pretensão recursal, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 7. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 8. Por lógica, têm como objetivo a satisfação de um crédito já reconhecido. A impenhorabilidade não se trata da regra nesse tipo de demanda, mas sim de exceções previstas em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. O referido princípio não pode ser interpretado de maneira absoluta e precisa ser analisado conforme cada caso concreto. 9. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos, em regra, não impedem que continuem desenvolvendo as suas atividades regulares, pois na maior parte se trata de bens fungíveis, de fácil reposição. 10. Precedente desta Turma: Acórdão no 1952125, 0724148-28.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024. 11. O débito atualizado na origem até 22/7/2022 é de R$ 214.189,18. Já foram realizadas outras diligências com o intuito de viabilizar o adimplemento dos valores devidos ao agravante, as quais não obtiveram sucesso. A penhora de parte do faturamento líquido possibilitará que o credor receba a quantia devida. 12. A necessidade de nomeação de administrador-depositário não é óbice para a concessão da medida, principalmente, quando esse foi o meio encontrado para o adimplemento da dívida. É claro que essa nomeação pode gerar custos adicionais, tornando à recuperação do crédito mais complexa e e onerosa. Porém, é preciso garantir a efetividade do processo. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à antecipação parcial da tutela (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 14. Defiro parcialmente a antecipação parcial da tutela para determinar a penhora de 20% (vinte por cento) do faturamento da empresa agravada, até a satisfação integral da dívida (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Nomeio o juízo de origem para executar as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão. 16. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 18. Após, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO